Tribunal: CARF
Processo: 13971.722229/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722229/2015-58
ACÓRDÃO
9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KARSTEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso especial a divergência de interpretação
não for demonstrada analiticamente, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2401-010.276 (fls. 261/268), o qual negou provimento ao recurso voluntário para manter os
valores glosados referentes a falta de recolhimento/apuração incorreta do imposto, em virtude da
Área de Preservação Permanente - APP declarada não comprovada e Valor da Terra Nua – VTN
declarado não comprovado, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.275, de 04 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13971.723725/2014-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Utilizo trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural
-
ITR, na qual foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa
de ofício, referente ao imóvel denominado "Guaricanas II", cadastrado na RFB sob
o n° 1.004.121-4, com área de 664,8 ha, localizado no Município de Blumenau –
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
3
SC, em virtude de: a) Área de Preservação Permanente - APP declarada não
comprovada; e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da Descrição dos Fatos que foram feitos ajustes dos valores das áreas
declaradas tendo como base o Laudo Técnico apresentado pela contribuinte. O
VTN foi arbitrado com base no SIPT adotando-se o valor de R$6.682,74 por
hectare, apurado com base no valor/ha indicado no Sistema de Preço de Terras,
instituído pela Receita Federal.
Quanto ao tema que interessa ao presente recurso, o acórdão recorrido, ao
reproduzir o voto consignado no acórdão prolatado no julgamento do processo no
13971.723725/2014-48 (por se tratar de recurso repetitivo), concluiu que não assiste razão ao
recorrente ao alegar cerceamento do direito de defesa, por desconhecimento dos valores do VTN
ou base de cálculo, pois consta do Termos de Intimação Fiscal que a não comprovação do VTN
ensejaria o arbitramento com base no SIPT pelo VTN por hectare do município de localização do
imóvel.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração de fls.
281/283, os quais foram rejeitados pelo Despacho de fls. 291/296.
O Contribuinte, então, apresentou Recurso Especial (fls. 309/337) visando rediscutir
as seguintes matérias: a) Nulidade do acórdão recorrido e do despacho de embargos –
cerceamento de defesa; b) Nulidade da notificação; c) Cabia ao Fisco comprovar que seria
incorreta a declaração de ITR apresentada; e d) A declaração de ITR não depende de aprovação.
Pelo despacho de fls. 407/426, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “b) Nulidade da notificação”, com
base nos paradigmas no 303-34.193 e no 301-34.409.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 440/457.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
b) Nulidade da notificação (com base nos paradigmas no 303-34.193 e no 301-
34.409).

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
4
I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, o contribuinte alega que o acórdão recorrido e os paradigmas
citados “analisaram casos bastante parecidos, relacionados ao cerceamento de defesa decorrente
de a contribuinte não ter acesso às informações do SIPT, base para o VTN arbitrado”, e que as
conclusões entre eles seriam opostas.
Contudo, verifica-se que o contribuinte, em sua peça recursal, fez o cotejo dos
paradigmas com trechos do acórdão da DRJ e não com trechos do acórdão recorrido (fls.
289/291), conforme abaixo exposto:
27. Contudo, as conclusões a que chegaram as decisões recorridas e o Paradigma
no 3 são opostas.
28. O Acórdão recorrido assim decidiu:
Quanto à alegada nulidade porque não teria tido acesso às informações
do SIPT, que serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo
com o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, ela encontra-se, também,
equivocada, em que pese o acesso aos sistemas internos da RFB estar, de
fato, submetido a regras de segurança, tal restrição não prejudica a
publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é
verdade que o valor nele constante foi informado, expressamente, ao
contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, antes da autuação, como dito
anteriormente, às fls. 05/06.
(...)
Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito pelo impugnante.
29. Pela leitura do Paradigma no 3, nota-se que “caracteriza-se por cerceamento
ao direito de defesa a restrição de acesso imposta ao Contribuinte ao Sistema SIPT
de onde foram extraídos os valores utilizados para glosa do valor da terra nua.”
30. Já o Acórdão recorrido, por sua vez, concorda que a contribuinte não teve
acesso às informações do SIPT, mas afirma que “tal restrição não prejudica a
publicidade das informações armazenadas no referido sistema”, de modo que não
haveria nulidade da Notificação Fiscal.
(...)
33. Dessa forma, o Acórdão recorrido e o Paradigma no 4 trataram da mesma
matéria (cerceamento de defesa decorrente de o contribuinte não ter acesso às
informações do SIPT, que é base para o VTN arbitrado).
34. Segundo o Acórdão recorrido:
Quanto à alegada nulidade porque não teria tido acesso às informações
do SIPT, que serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo
com o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, ela encontra-se, também,
equivocada, em que pese o acesso aos sistemas internos da RFB estar, de
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
5
fato, submetido a regras de segurança, tal restrição não prejudica a
publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é
verdade que o valor nele constante foi informado, expressamente, ao
contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, antes da autuação, como dito
anteriormente, às fls. 05/06.
(...)
Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito pelo impugnante.
35. Contudo, o Paradigma no 4 entendeu que:
No que tange ao VTN fixado com base no SIPT, entendo que o SIPT é um
sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa, especialmente na presente hipótese (fls.
10, verso, e 129). Aliás, neste sentido é de se destacar o seguinte
precedente:
(...)
Por conseguinte, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, acatando as áreas de preservação permanente declarada na
DITR11999 e constante do ADA (178,5 ha), e a área de utilização limitada
averbada (214,89 ha), bem como para que seja afastada a fixação do VTN
com base no SIPT.
36. As conclusões adotadas pelos Acórdãos foram diversas, de maneira que
cabível a interposição de Recurso Especial.
(destaques no original)
Os excertos citados pela contribuinte nos parágrafos 28 e 34 de sua peça recursal
não são do acórdão recorrido, mas sim do acórdão proferido pela DRJ, conforme percebe-se à fl.
193 dos autos.
Ou seja, não foram demonstrados os pontos do recorrido que divergiriam da
interpretação dada pelos paradigmas.
Sobre o tema, o RICARF é bastante claro ao prever:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
6
A divergência deve ser apresentada em relação ao acórdão proferido pelo CARF e
não em face do acórdão proferido pela DRJ.
A legislação é clara quanto aos requisitos formais para fins de comprovação de
divergência, os quais não foram cumpridos pela contribuinte. Desta feita, por não restar atendido
o requisito do § 8o do art. 118 do RICARF, entendo que não merece conhecimento o recurso
especial da contribuinte.
Ainda que superada essa questão, o que se admite apenas para argumentar, o
conhecimento do recurso não mereceria prosperar, pois as afirmações fáticas prestadas pelo
contribuinte não convergem com a realidade dos autos.
Percebe-se que no seu recurso voluntário, no tópico dedicado à nulidade, a
contribuinte afirma que (fls. 226/227):
7. Com efeito, a Notificação Fiscal não identificou a matéria tributável,
considerando-se que:
(a) o Fisco arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terra; no
entanto, a contribuinte não tem acesso ao SIPT (o acesso é restrito a
servidores da Receita Federal, como admitiu o próprio Acórdão recorrido),
de modo que não tem a menor condição de conhecer as informações nele
armazenadas; desta forma, a Notificação acabou fazendo com que fosse
absolutamente
impossível,
para
a
empresa,
conferir
–
e,
consequentemente, contestar – os critérios adotados no arbitramento;
(b) nem tentou sanar o vício (insanável) decorrente da falta de acesso da
contribuinte ao SIPT; afinal, a Notificação Fiscal não informou que valor
por hectare atribuiu ao imóvel, e nem se o valor arbitrado seria previsto
pelo SIPT como sendo aplicável a todo o Estado de Santa Catarina, à cidade
em que se encontra o imóvel ou a uma região específica;
(c) muito embora tenha afirmado que a base de cálculo do ITR foi arbitrada,
não informou os critérios que foram utilizados na realização do
arbitramento; diante disso, como a contribuinte poderia avaliar o
procedimento e as bases adotadas pelo Fisco no arbitramento?
(d) a rigor, não indicou nem mesmo a base de cálculo em si; a Notificação
apontou apenas o VTN já calculado, não tendo informado qual seria – e
como foi apurado – o valor por hectare arbitrado para o imóvel.
Ou seja, a alegação de nulidade residiu, basicamente, no suposto desconhecimento
do VTN atribuído pelo lançamento com base no SIPT.
Contudo, o acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade ao afirmar que a
discriminação do valor de VTN atribuído constaria do TIF. Destaca-se o seguinte trecho (fl. 264):
Assim, a fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar as áreas e
valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito à homologação) e na hipótese
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
7
de não apresentação dos documentos necessários à verificação da autenticidade
das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício, conforme determina a
lei vigente à época do fato gerador, não assistindo razão à recorrente ao afirmar
que não está obrigada a comprovar as informações prestadas e que o ônus da
prova é do Fisco.
Aliás, curioso um recurso apresentado em 2019 citar várias decisões do antigo
Conselho de Contribuintes, anteriores inclusive ao ano do fato gerador em
análise, e não observar as decisões mais recentes e súmulas do CARF.
Cumprindo a tarefa a que está obrigada, a fiscalização emitiu Termo de Intimação
Fiscal, com solicitação de documentos para comprovar as áreas isentas e o VTN
declarados. Consta do documento que a não comprovação do VTN ensejaria o
arbitramento com base no SIPT pelo VTN por hectare do município de
localização do imóvel com discriminação dos valores por aptidão agrícola.
Sobre a base de cálculo, ela é apurada da mesma forma como é feito na DITR,
conforme determinado em lei. O demonstrativo de apuração do imposto devido
apresenta, claramente, a forma de cálculo, inclusive com a indicação dos números
das linhas somadas, subtraídas, divididas ou multiplicadas. Restou demonstrada
como foi encontrada a base de cálculo (descrita na linha 25 do demonstrativo).
Assim, não assiste razão ao recorrente ao alegar cerceamento do direito de
defesa, por desconhecimento dos valores do VTN ou base de cálculo.
(destaques no original)
Em suma, no recurso voluntário, a contribuinte pretendeu a inversão do ônus da
prova, o que foi afastado pelo recorrido, pois o VTN por hectare do município de localização do
imóvel estavam discriminação no TIF (fls. 03/05). Contudo, o despacho de admissibilidade
asseverou o seguinte (fl. 419):
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que não tendo o contribuinte
apresentado documentação hábil a comprovar o VTN declarado, é cabível o
arbitramento com base no SIPT, conforme definido por lei, sem adentrar na
discussão de que ao contribuinte não foram disponibilizados os valores que
compõem o Sistema, os paradigmas, apreciando similar situação de arbitramento
do VTN com base no SIPT, decidiram pela nulidade do lançamento, por
cerceamento de defesa, por não ter o contribuinte acesso às informações do SIPT
e por conseguinte não poder aferir a fidedignidade de tais informações.
Ora, como exposto, consta do acórdão recorrido que o valor de VTN foi, sim,
discriminado pela autoridade lançadora. A contribuinte conhecia o valor do arbitramento, não
podendo alegar cerceamento do direito de defesa.
Desta feita, não houve nulidade do lançamento nos moldes do alegado pelo
contribuinte, conforme bem expôs o acórdão recorrido.
Portanto, não merece conhecimento o recurso da Contribuinte.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.657 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.722229/2015-58
8

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 467
DF CARF MF
Original